Tribunal: TJPA
Processo: 0808036-14.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808036-14.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA DALVA DIAS MORAES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808036-14.2019.8.14.0051

EMBARGANTE/APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

EMBARGADO/APELANTE: MARIA DALVA DIAS MORAES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO. TEMA REPETITIVO RESP 1061530 / RS. OMISSÃO EXISTENTE. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR ACERCA DE PARTE DO JULGADO SUPERIOR QUE FIXA PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TESE VINCULANTE QUE FIXA UM PARÂMETRO MÍNIMO PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA SITUAÇÃO EM QUE A TAXA REMUNERATÓRIA APLICADA EM CONTRATO É UMA VEZ E MEIA SUPERIOR A MÉDIA DO MERCADO. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA TAXA REMUNERATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – De plano, vê-se que o acórdão deixou de se manifestar sobre parte do entendimento vinculante fixado no Tema Repetitivo (REsp nº 1061530 / RS) que fixa parâmetros para a avaliação de possível abusividade em taxas remuneratórias de contratos bancários;

II – Sanada a omissão, nota-se que o acórdão considerou abusiva a taxa remuneratória do contrato impugnado mesmo quando ela se encontrava abaixo do parâmetro mínimo fixado pelo julgado vinculante;

III – Desse modo, aplica-se os efeitos infringentes almejados e declara-se a legalidade do contrato impugnado;

IV – Embargos conhecidos e providos, com aplicação de efeitos infringentes.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808036-14.2019.8.14.0051

EMBARGANTE/APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

EMBARGADO/APELANTE: MARIA DALVA DIAS MORAES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
em face do acórdão que julgou pelo provimento parcial de Apelação Cível apresentada por
MARIA DALVA DIAS MORAES.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. DECISÃO INCORRETA. TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FORNECIDA PELO BANCO CENTRAL MENOR QUE A TAXA APLICADA NO CONTRATO. TAXAS ALEGADAS PELO APELANTE NÃO CORRESPONDEM AO FORNECIDO PELO BANCO CENTRAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I-
Conforme ID 3750176, o contrato foi firmado em 03/07/2017, com primeira parcela para o mês de agosto de 2017, trata-se de empréstimo consignado (desconto em folha) para beneficiário do INSS, e traz como taxa de juros remuneratórios de 2,14 a.m. e 29,38 a.a. A Taxa média de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS para julho de 2017 era de 2,06 a.m. e 27,78 a.a.
II-
Assim, constata-se que os juros de 2,06% ao mês e de 27,79% ao ano defendidos pelo apelante, não correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (julho/2017), bem como, os juros remuneratórios previstos no contrato (2,14 a.m. e 29,38 a.a.) estão acima dos juros fornecidos pelo órgão oficial (2,06 a.m. e 27,78 a.a.).
III-
Em face da sucumbência da parte ré, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios, no entanto, considerando que a causa é de baixa complexidade, poucas diligências, condeno no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8º do CPC.
IV -
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE para reformar a sentença, determinando a revisão contratual com adequação dos juros aplicados aos juros fornecidos pelo Bando Central (taxa média de 2,06 a.m. e 27,78 a.a.) e condenar o banco vencido a pagar as custas e honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme fundamentação.
(ID. 16193108).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão tendo em vista não ter se pronunciado acerca da
‘’
tese fixada no Recurso Especial Repetitivo n.1.061.530/RS, a qual admite uma oscilação de uma vez e meia, variação amplamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça’’.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 16770063).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808036-14.2019.8.14.0051

EMBARGANTE/APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

EMBARGADO/APELANTE: MARIA DALVA DIAS MORAES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou omissão ao não ter se pronunciado sobre parte do entendimento vinculante fixado no REsp 1061530/RS que fornece balizes para avaliação da existência ou não da abusividade nas taxas remuneratórias acordadas em contratos bancários. Pela oportunidade, vejamos o referido trecho do julgado:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a

uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Por esse caminho, vê-se que o acórdão coletou em pesquisa ao BACEN que no mês de pactuação do contrato a taxa média dos juros remuneratórios era de 2,06 a.m. e 27,78 a.a. Por outro lado, coletou-se também dos autos que as taxas do contrato em questão eram de 2,14 a.m. e 29,38 a.a.

Portanto, nota-se que o acórdão restou omissivo enquanto não aplicou totalmente o entendimento fixado no REsp 1061530/RS, visto que as taxas remuneratórias do contrato em questão não estão no patamar de serem uma vez e meia maior do que a média do mercado. Nesse sentido, forçoso o reconhecimento de que as taxas remuneratórias cernes do contrato impugnado não são abusivas, merecendo-as perdurar em homenagem ao princípio da livre pactuação contratual.

Eis que então merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração, aplicando-se os almejados efeitos infringentes para modificar parte substancial do entendimento do julgado e declarar a legalidade das taxas remuneratórias cernes do litígio.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja negado provimento a apelação cível anteriormente julgado.

Com isso, reverto os ônus sucumbenciais fixados no acórdão.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024